Tribunal: TJDFT
Processo: 0742665-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS REALIZADAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado visando ao trancamento de Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado com base em denúncia anônima e conduzido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, sob supervisão judicial.
II. Questão em Discussão
2. Avaliar se (i) a denúncia anônima foi devidamente apurada mediante diligências preliminares antes da instauração do PIC e se (ii) houve excesso de prazo no desenvolvimento do procedimento investigatório.
III. Razões de Decidir
3. Constatou-se que o Ministério Público realizou diligências preliminares para averiguar os fatos narrados na denúncia anônima, incluindo análise de vínculos entre agentes públicos, levantamento patrimonial e exame técnico dos elementos inicialmente apresentados, bem como que as investigações têm sido conduzidas dentro de prazo razoável, considerando a complexidade do caso, a gravidade dos fatos apurados e o número de envolvidos.
4. A concessão de habeas corpus para trancamento de investigação é medida excepcional, cabível apenas quando há demonstração inequívoca de ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verificou na hipótese.
8. A análise dos argumentos defensivos demanda incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus, devendo ser discutida, oportunamente, na instância de origem.
IV. Dispositivo
Ordem denegada.